Tribunal: TJDFT
Processo: 0706199-15.2020.8.07.0005
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-05-18
Data de publicação: 2023-05-30

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL. CÁRCERE PRIVADO. CONTEXTO DA VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. ABSOLVIÇÃO. INVIABILIDADE. ACERVO SUFICIENTE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA. ESPECIAL RELEVÂNCIA. CORROBORADA POR OUTRAS PROVAS. CONDOSIMETRIA. PRIMEIRA FASE. CULPABILIDADE. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. FRAÇÃO DE AUMENTO. 1/8. SEGUNDA FASE. 1/6 SOBRE A PENA-BASE. REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONDENAÇÃO E VALOR MANTIDOS.
I - Mantém-se a condenação pelos delitos de lesão corporal em contexto de violência doméstica e cárcere privado quando os elementos dos autos comprovam de forma robusta a autoria e materialidade delitivas.
II - Nos crimes praticados em situação de violência doméstica contra a mulher, a palavra da vítima tem especial valor probatório, especialmente quando narra os fatos de forma coerente e harmônica em todas as oportunidades em que é ouvida, sendo suas declarações confirmadas por uma testemunha e por laudo pericial.
III - A negativa de autoria não comprovada nos autos não elide o acervo produzido em contrário, tanto mais quando inviabilizado o reconhecimento da legítima defesa, seja por ausência de provas, seja porque o agente não utilizou moderadamente os meios necessários, mas ao contrário, praticou diversas agressões contra a vítima grávida, sentando-se na barriga dela por diversas vezes.
IV -A avaliação negativa da circunstância referente à culpabilidade é adequada quando comprovado nos autos que o réu extrapolou os limites inerentes ao tipo penal diante da quantidade de lesões causadas, durante longas horas em que a vítima permaneceu presa no interior do quarto.
V - Considerando a ausência de critério legal, a jurisprudência tem mantido a pena fixada com a devida fundamentação, entendendo como norteadora a fração de 1/8 (um oitavo) sobre o intervalo entre os limites mínimo e máximo abstratamente cominados no tipo legal, para aumento da pena-base em razão da análise desfavorável de cada uma das circunstâncias judiciais do artigo 59 da Código Penal.
VI - A fração adequada para redução ou aumento da pena, em razão de atenuantes ou agravantes, será de 1/6 (um sexto) sobre a pena fixada na primeira fase.
VII - O STJ, em julgamento sob a sistemática dos recursos repetitivos, consolidou o entendimento de que é possível o arbitramento de valor mínimo a título de indenização por danos morais nos casos de violência doméstica e familiar contra a mulher, nos termos do art. 387, IV, do CPP.
VIII - Exige-se apenas pedido formal, em respeito às garantias do contraditório e da ampla defesa, sendo prescindível a indicação do valor mínimo e instrução probatória, por se tratar de dano in re ipsa.
IX - Para arbitrar o valor, devem ser observadas as condições da vítima, a intensidade de seu sofrimento, a situação econômica do ofensor e os benefícios que obteve com o ilícito, a intensidade do dolo ou o grau de culpa, a gravidade e a repercussão da ofensa, bem como peculiaridades das circunstâncias que envolveram o caso.
X - Recurso conhecido e provido em parte.